Tribunal: STF
Processo: RHC 174663
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim revelou os contornos do recurso:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Anastácio/SP, no processo nº 0002069-73.2015.8.26.0553, condenou o recorrente a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 416 dias-multa, ante o cometimento do crime do artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 506.860/SP.
    O recorrente, na petição subscrita por advogado credenciado, sustenta constrangimento ilegal decorrente de sentença proferida no processo-crime nº nº 0000137-80.2017.8.26.0585, da Segunda Vara Criminal de Presidente Venceslau/SP, em que condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, em virtude da prática do crime de tráfico de drogas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância, no patamar máximo, da causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas e, por consequência, a fixação do regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sucessivamente, pretende seja reconhecido o direito ao semiaberto. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    2. Este recurso veicula causas de pedir e pedido alusivos a decisão proferida no processo-crime nº 0000137-80.2017.8.26.0585, da Segunda Vara Criminal de Presidente Venceslau/SP, enquanto o habeas corpus nº 506.860/SP, do Superior Tribunal de Justiça refere-se a processo-crime diverso, ou seja, o de nº 0002069-73.2015.8.26.0553, da Vara Única da Comarca de Santo Anastácio/SP. Ante a desvinculação dos argumentos suscitados com o objeto do pronunciamento atacado, revela-se inepta a petição do recurso. 
    3. Nego-lhe seguimento. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator